Tribunal: TJSP
Processo: 1019574-11.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não pretendia contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, tendo sido induzida a erro – Ausência de verossimilhança – Comprovação de recebimento do cartão no endereço da parte autora - Faturas que demonstram a utilização do cartão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não pretendia contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, tendo sido induzida a erro – Ausência de verossimilhança – Comprovação de recebimento do cartão no endereço da parte autora - Faturas que demonstram a utilização do cartão para aquisição de bens e serviços – Sentença integralmente mantida – Negado provimento ao recurso.